Tribunal: TJPA
Processo: 0807257-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807257-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.

PEDIDO DE

SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

1.
In casu
, o apenado não preencheu o requisito objetivo descrito no artigo 123, inciso II, da Lei de Execução Penal, cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, para obter o benefício de saída temporária. O agravante, mesmo estando em regime semiaberto, deve obedecer a tal imposição legal. Mudança de posicionamento ante aos Precedentes do STF e STJ.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer do Agravo em Execução Penal e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807257-47.2021.8.14.0000

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: TUCURUÍ

AGRAVANTE: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA

DEFENSORA PÚBLICA: MARINA GOMES NORONHA SANTOS

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO C. MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Antônio Carlos de Souza,
contra o ato do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Tucuruí, que indeferiu o pedido de saída temporária ante à ausência do requisito objetivo previsto no artigo 123, inciso II, da LEP.

As razões recursais (Id. 5734474) pedem a reforma da decisão, face aos precedentes jurisprudenciais, inclusive desta e. Corte que já flexibilizaram a concessão do citado benefício em caso análogo ao do ora agravante.

As contrarrazões voltaram-se à manutenção da decisão recorrida (Id. 5734477).

Concluso ao juiz, que sustentou a sua deliberação (Id. 5734478).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (Id. 6236953).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

In casu
, o Juízo das Execuções Penais, acertadamente, negou o benefício ao Reeducando
em razão de não ter ele cumprido 1/6 (um sexto) da pena, requisito objetivo obrigatório descrito no art. 123, inciso II da LEP. V
ejamos
:
(Id. 5734473):

A autorização para saída temporária será concedida com a demonstração do atendimento aos requisitos de ordem objetiva e subjetiva, pelo apenado.

In casu,
resta comprovado nos autos o pressuposto subjetivo. Em relação ao requisito objetivo, todavia, não houve demonstração do cumprimento de 1/6 da pena, conforme determina o inciso II, do artigo 123 da LEP.

Trata-se de entendimento jurisprudencial pacífico. Nesse sentido, tem-se o julgamento do STJ:

(...)

Portanto, não restou demonstrado o atendimento aos requisitos autorizadores do benefício da Saída Temporária, previstos no art. 123 da Lei de Execução Penal.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 123 da LEP, de
indefiro o pedido
Saída Temporária requerido pelo apenado ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA.

(...) <sic>

Não obstante já ter me manifestado acerca da flexibilização de tal normativa, me curvo diante dos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que asseveram a obrigatoriedade de o apenado atender ao requisito do prazo mínimo de cumprimento da pena, mesmo no caso de condenação em regime inicial semiaberto,
in verbis
:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. 5. Exigência de cumprimento de 1/6 da pena, para que o apenado que inicia o cumprimento em regime semiaberto possa usufruir do direito à saída temporária a que se refere o artigo 122 da Lei de Execuções Penais. 6. Necessidade de preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo nos termos do artigo 123 da Lei de Execuções Penais. 7. Verificação de competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, ouvido o Ministério Público local, nos termos da lei e da jurisprudência desta Suprema Corte. 8. Requisito objetivo não preenchido. 9. Ausência de evidente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 10. Precedentes. 11. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 160531 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256, DIVULG 29-11-2018

PUBLIC 30-11-2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.º 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n.º 691/STF.

2. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia no caso em apreço, mormente porque o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, à luz do disposto no art. 123, inciso II, da Lei de Execução Penal, o condenado deve atender ao requisito do prazo mínimo de cumprimento da pena, mesmo nos casos de condenados em regime inicial semiaberto.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 550.844/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020)

De igual modo vem decidindo este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO ATENDIDOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O ARTIGO 123, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL EXIGE, COMO REQUISITO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA, O CUMPRIMENTO MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA, CASO O REEDUCANDO SEJA PRIMÁRIO, OU DE 1/4 (UM QUARTO), CASO SEJA REINCIDENTE. TAL REQUISITO DEVE SER OBSERVADO MESMO NOS CASOS DE CONDENADO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRECEDENTES DO STJ.

2. NA HIPÓTESE, O ORA APENADO NÃO PREENCHEU O REQUISITO OBJETIVO, TENDO EM VISTA QUE NÃO RESGATOU 1/6 (UM SEXTO) DA PENA, POR SER PRIMÁRIO, NO REGIME DE CUMPRIMENTO QUE LHE FOI IMPUTADO, DE FORMA QUE NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ORA DEBATIDO.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL, PARA SUSPENDER O BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA OUTRORA CONCEDIDO AO APENADO. UNANIMIDADE.

(2020.00208469-10, 211.357, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-23)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DE 1/6 DE CUMPRIMENTO DA PENA.

1. A teor do art. 123 da Lei de Execução Penal, para fins de saída temporária, exige-se apenas o comportamento adequado do condenado, o cumprimento de 1/6 da pena, para o réu primário, e de 1/4, caso seja reincidente, bem como a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2. in casu, o Agravado na época do pedido não havia ainda complementado o requisito objeto previsto no art. 123 da Lei de Execução Penal, qual seja, cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, não fazendo jus, portanto ao benefício concedido pelo juízo da execução penal.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2019.05045185-44, 210.430, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-05)

Ademais, no que tange ao decidido na AP 470/DF, destaco que o Pretório Excelso já afirmou que tal decisão diz respeito, somente, à saída temporária para fins de trabalho e não ao convívio familiar, como é o caso dos autos. Veja-se:

(...)

Não assiste razão ao agravante, a decisão na AP 470/DF diz respeito à saída temporária para fins de trabalho, e não convívio familiar, naquela o apenado retorna todos os dias à unidade prisional. O presente pedido diz respeito às saídas nas quais o agravante passaria alguns dias com seus familiares, a serem fixados pelo juízo da execução, sem retorno diário ao estabelecimento prisional, mesmo porque pesa no presente caso o fato de que condenado a 6 anos de reclusão o início do cumprimento de sua pena é muito recente, data de 8.5.2018, pouco mais de 4 meses.

(HC 160531 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256, DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 13/10/2021